Tribunal: TCU
Processo: 004.611/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19108/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Euricélia Melo Cardoso, como então prefeita de Laranjal do Jari - AP (gestão: 2009-2012), além da ABO Construções Ltda. como empresa contratada pelo poder público, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012 destinado à implantação local do sistema de abastecimento de água sob o valor original de R$ 29.863.120,00 pelo integral aporte em recursos federais, tendo sido efetivamente liberado, todavia, o valor federal de R$ 8.958.936,00, com a vigência do ajuste inicialmente estipulada para o período de 28/5/2012 a 27/5/2014 e o prazo final prorrogado, contudo, para 1o/4/2021; Considerando que, a partir do Relatório do Tomador de Contas Especial (Peça 88), foi assinalada a responsabilidade em desfavor de Euricélia Melo Cardoso, além da ABO Construções Ltda., pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 4.998.669,10 em face da parcial inexecução do referido objeto pactuado com o aproveitamento da parcela executada, além da suposta aplicação dos recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem a correspondente autorização prévia, no entanto, da entidade repassadora; Considerando, contudo, que, após a análise do feito em 17/5/2021, a Secex-TCE anotou que não teria transcorrido, ainda, o prazo final para a apresentação da prestação de contas do ajuste, pois estaria prevista para 31/5/2021, e, assim, não subsistiria o atual interesse de agir pelo TCU, até porque ainda inexistiria o dever de prestar as contas pelo responsável enquanto não escoado o referido prazo limite para a apresentação da correspondente prestação de contas; Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE assinalou a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular deste processo, tendo consignado o parecer do auditor federal à Peça 98, com a anuência dos seus dirigentes (Peças 99 e 100), no sentido do arquivamento do feito sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU e do art. 7, II, da IN TCU n.o 71, de 2012; Considerando, por outro lado, que, ao emitir o seu parecer em 16/8/2021 (Peça 101), o MPTCU assinalou que o anunciado prazo final para a apresentação da correspondente prestação de contas já teria exaurido, não subsistindo o fundamento para o suscitado arquivamento do feito sem o julgamento de mérito, e, para tanto, teria consignado a proposta de restituição do processo à unidade técnica para a sua posterior manifestação conclusiva sobre o correspondente feito; Considerando, portanto, que o parecer do MPTCU pode ser incorporado a estas razões de decidir para determinar o prosseguimento do feito em prol do respectivo saneamento, sem prejuízo de promover, por meio da unidade técnica, a subsequente diligência para que, no exercício da sua competência primária, a Fundação Nacional de Saúde avalie toda a documentação apresentada a título de prestação de contas, compreendendo a análise da correspondente execução físico-financeira do ajuste, e, a partir daí, apresente a sua manifestação conclusiva sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos recursos públicos repassados por força do aludido ajuste, incluindo a avaliação sobre a parcial inexecução do referido objeto pactuado e sobre o possível aproveitamento, ou não, da parcela executada em prol da comunidade local, além da suposta aplicação dos recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem a respectiva autorização prévia do ente repassador; devendo, se for o caso, proceder ao devido enquadramento das possíveis irregularidades com a identificação dos respectivos responsáveis e a quantificação do eventual dano ao erário, e, enfim, informar o TCU sobre o resultado de todas as medidas cabíveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em determinar a restituição do processo à unidade técnica para o prosseguimento do feito em prol do respectivo saneamento do feito, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.611/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Euricélia Melo Cardoso (CPF XXX.697.012-XX) e ABO Construções Ltda. (CNPJ 17.267.048/0001-63). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por intermédio da unidade técnica, a adoção das seguintes medidas: 1.7.1.1. realize a necessária diligência junto à Fundação Nacional de Saúde para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, a referida entidade avalie, no exercício da sua competência primária, toda a documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.o 35/2012, compreendendo a análise da correspondente execução físico-financeira do ajuste, e, a partir daí, apresente a sua manifestação conclusiva sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos recursos federais repassados por força do aludido ajuste, incluindo a avaliação sobre a parcial inexecução do referido objeto pactuado e sobre o possível aproveitamento, ou não, da parcela executada em prol da comunidade local, além da suposta aplicação dos recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem a respectiva autorização prévia, no entanto, do ente repassador; devendo, se for o caso, proceder ao devido enquadramento das possíveis irregularidades com a identificação dos respectivos responsáveis e a quantificação do eventual dano ao erário, e, enfim, informar o TCU sobre o resultado de todas as medidas adotadas ao final do referido prazo; 1.7.1.2. promova o devido prosseguimento deste feito a partir da manifestação conclusiva apresentada pela Funasa em resposta ao item 1.7.1.1 deste Acórdão, devendo submeter subsequentemente o processo, com o parecer conclusivo da unidade técnica, ao Ministro-Relator via MPTCU; e 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia eletrônica de todo este processo, à Fundação Nacional de Saúde, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado.